Tribunal: TJES
Processo: 5007673-35.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007673-35.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: JULIANA BACHIETTI NUNES e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5007673-35.2021.8.08.0030

ORIGEM:
2
º
Juizado Especial Cível de Linhares/ES

RECORRENTE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
JULIANA BACHIETTI NUNES e M.D. SILVAS LTDA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1)
. A lide versa sobre a ausência de entrega de uma Coifa Ilha 30cm Retangular Fogatti Inox, adquirida no dia 24/11/2021, no sítio eletrônico da 1ª requerida, pelo valor de R$ 1.734,66 (mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), cuja identificação do pedido se dá pelo nº (02-904605884), sendo este vendido e entregue pela segunda requerida.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando as partes rés a restituir à autora a quantia paga, no valor de R$ 2.318,14 (dois mil, trezentos e dezoito reais e quatorze centavo), de forma solidária, com correção monetária a partir do efetivo desembolso a título de danos materiais, bem como a indenizá-la no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Da questão de ordem. A ora recorrente informa ter ajuizado ação de recuperação judicial sob o nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que restou deferido pelo D. Juízo da 4ª Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 2023, motivo pelo qual almeja a suspensão do processo, assim como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial de bens das executadas no âmbito deste processo. A respeito do tema, vale ressaltar que a fase processual não é a de constrição, mas sim a de confirmação ou não da formação do título executivo judicial. Não há, portanto, qualquer possibilidade, no presente momento processual, de adoção de medidas constritivas, o que inviabiliza o requerimento de suspensão do feito, medida esta que deve ser apreciada, se for o caso, pelo Juízo
a quo
, na fase pertinente. Aliás, a situação em análise conforma-se à perfeição na orientação do Enunciado Cível nº 51 do FONAJE [
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
]. Por tais motivos, rejeita-se a questão de ordem.

(6).
No mérito, a ré B2W Companhia Digital alega não ser responsável pela falta de cumprimento da obrigação, haja vista que seria apenas uma vitrine para a segunda ré (M.D. Silvas LTDA - ME). No entanto, a partir da própria descrição em apreço, nota-se que a recorrente funciona como
Marketplace
da segunda ré, isto é, como um mercado que viabiliza seu espaço online para comercializar produtos das demais lojas. Além disso, na via administrativa, a segunda ré alega que a primeira ré ofertou um valor inferior ao do mercado no que se refere ao produto objeto da lide, mas tais divergências não devem lesar o consumidor. Cuida-se de clara hipótese de aplicação da regra descrita no art. 14,
caput
, do CDC. Por tais motivos, deve a ré restituir à autora o valor pago corrigido monetariamente, com abatimento de valor, caso já tenha havido algum estorno, conforme bem determinado na sentença de piso.

(7).
Por último, no que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. P
or tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.